Tribunal: STF
Processo: ARE 920944
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGADA NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 925.754. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.